Tribunal: STM
Processo: 7000006-94.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PENA IMPOSTA A
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. AUSÊNCIA DE PENITENCIÁRIA MILITAR. CUMPRIMENTO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR.
PRERROGATIVA. ESTATUTO DOS MILITARES. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O cumprimento da pena imposta por esta Justiça Especializada ao militar das Forças Armadas,
enquanto ostentar essa condição, será levado a efeito em penitenciária militar e, na falta desta,
em Organização Militar, o que atende a prerrogativa contida na Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares). Nessas circunstâncias, é competente a Justiça Militar da União para a execução da
pena imposta ao condenado. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000006-94.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS: WILLAMYS FERREIRA GAMA E VINICIUS CUNHA E SILVA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de
23 de outubro de 2019, restabelecer a competência desta Justiça Especializada
para a execução da pena imposta ao 1º Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO e determinar o cumprimento da reprimenda em estabelecimento militar,
enquanto o condenado ostentar a condição de Oficial da Reserva Remunerada do
Exército Brasileiro, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cd40978
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000006-94.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORDIDO: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
ADVOGADOS: Dr. WILLAMYS FERREIRA GAMA e Dr. VINÍCIUS CUNHA E SILVA.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PENA IMPOSTA A MILITAR DA RESERVA
REMUNERADA. EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE
PENITENCIÁRIA MILITAR. CUMPRIMENTO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRERROGATIVA. ESTATUTO DOS
MILITARES. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O cumprimento da pena imposta por esta Justiça Especializada ao militar das Forças
Armadas, enquanto ostentar essa condição, será levado a efeito em penitenciária militar e,
na falta desta, em Organização Militar, o que atende a prerrogativa contida na Lei nº
6.880/80 (Estatuto dos Militares).
Nessas circunstâncias, é competente a Justiça Militar da União para a execução da pena
imposta ao condenado.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 23 de outubro de 2019, restabelecer a competência desta Justiça Especializada para a execução da
pena imposta ao 1º Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO e determinar o cumprimento da
reprimenda em estabelecimento militar, enquanto o condenado ostentar a condição de Oficial da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro.

Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORDIDO: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
ADVOGADOS: Dr. WILLAMYS FERREIRA GAMA e Dr. VINÍCIUS CUNHA E SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cd40978
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 23 de outubro de 2019, proferida nos
autos da Execução da Pena nº 7000367-09.2019.7.11.0011, que declarou a incompetência da Justiça Militar
da União para executar a reprimenda de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão imposta ao 1º Ten
RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, pela prática do delito previsto no art. 305 do Código Penal Militar,
determinando que ela fosse cumprida em estabelecimento prisional civil.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 2 de novembro de 2015.

Após o curso procedimental da citada Ação Penal Militar, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM reuniu-se em Sessão de 6 de abril de 2017, oportunidade na qual condenou o 1º Ten
RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 305 do
Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal
comum, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto.

Contra esse decisum, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido em julgamento
ocorrido em 21 de junho de 2018, quando o Plenário desta Corte Castrense reduziu a pena imposta ao 1º
Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, fixando a nova reprimenda em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso no art. 305 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum.

Em 17 de setembro de 2019, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, "(...) considerando o
trânsito em julgado e a atual situação de militar (...)", determinou que fosse expedido "(...) o competente
Mandado de Prisão e, após o seu cumprimento, a Carta de Guia a serem encaminhados ao Batalhão de
Policia do Exército de Brasília, observando-se o regime semiaberto (...)".

Em 19 de setembro de 2019, o 1º Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO foi recolhido à prisão no "(...)
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, observando-se o regime semiaberto (...)".

Nessa mesma data, o Comandante da Base Administrativa do Quartel-General do Exército informou que o 1º
Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO foi "(...) transferido, ex officio, para a reserva remunerada, a
contar de 5 de março de 2019 (...)" (Grifo no original).

Em 20 de setembro de 2019, foi realizada a Audiência de Custódia, "(...) quando foi verificada a regularidade
do momento da prisão (...)".

Naquela assentada, o Ministério Público Militar "(...) manifestou-se pela concessão do trabalho externo
apenas após a comprovação efetiva de trabalho (...)" e a Defesa constituída, por seu turno, requereu "(...) a
conversão da prisão em regime semiaberto em prisão domiciliar (...)", tendo apresentado a
"(...) documentação relativa a proposta de trabalho e de relativos (sic) à empresa de sua esposa (...)".

Nesse contexto, assim decidiu o Juízo de primeiro grau:

"(...) enquanto o apenado ostentar a condição de militar (oficial), deve ser-lhe assegurada
sua prerrogativa de cumprimento de pena em Organização Militar, nos termos do art. 73 da
Lei 6.880/90 (Estatuto dos Militares), mesmo que na localidade não haja penitenciária
militar.
(...) diga-se que a concessão de prisão domiciliar pedida pela Defesa deve ser indeferida,
eis que o estabelecimento de cumprimento da pena é adequado e existe como conformar-
se às condições da pena (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 588 e 594, ambos do CPPM, DETERMINO a
expedição de Carta de Guia para o efetivo cumprimento da sanção penal, devendo constar
a observação concernente ao seu regime inicial - semiaberto -, e a autorização deste Juízo
para liberação do apenado durante o período diurno (das 06:00 às 17:59h), devendo
permanecer no cárcere do BPEB no período noturno (das 18:00h às 05:59h) e aos sábados,
domingos e feriados (...)".

Em 4 de outubro de 2019, a Defesa constituída requereu a juntada do contrato de trabalho firmado pelo 1º
Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, bem como "(...) a extensão da decisão que deferiu o trabalho
externo para os sábados também (...)". O Parquet Castrense "(...) manifestou-se contrário à liberação do
apenado em dias de sábado para trabalhar (...)", requerendo que fosse "(...) antecipado o horário de retorno

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cd40978
do apenado ao BPEB para as 17h, vez que considera o tempo de 1 hora suficiente para o seu deslocamento
(...)".

Em Decisão de 23 de outubro de 2019, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, diante de "(...)
certa dificuldade de harmonizar o quantum da pena, a qualidade da pena privativa de liberdade (reclusão), o
regime prisional inicialmente estabelecido ao apenado (semiaberto) e o local do cumprimento da
reprimenda (...)", determinou o cumprimento da pena imposta ao militar em estabelecimento prisional civil,
declarando a incompetência desta Justiça Castrense para a execução da reprimenda e declinando da sua
"(...) competência ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
juízo natural competente para executar a pena imposta ao Tenente da Reserva JOSÉ JORGE DOS SANTOS
FILHO (...)".

E fundamentou o decisum nos seguintes termos:

"(...) De início, cabe salientar que este Juízo deve, a qualquer momento da execução penal,
apreciar e decidir sobre incidentes que porventura ocorram durante o cumprimento da
pena, buscando a compatibilização do regime aplicado ao sentenciado e o local do
cumprimento da reprimenda, a fim de obter a correta execução da pena privativa de
liberdade do apenado (...)
De se observar que no caso em tela deve-se aplicar o art. 61 do CPM, o qual prevê que na
falta de penitenciária militar, a pena (maior de 2 anos) deve ser cumprida em
estabelecimento prisional civil (...)
Nesse condão, não se pode olvidar que o presídio existente no BPEB não contempla
plenamente o regime imposto ao apenado (semiaberto), havendo dificuldade na
fiscalização efetiva do cumprimento da sua pena (...)
Observamos, com efeito, que somente nas hipóteses das penas de prisão e de detenção é
que o legislador outorga a prerrogativa do cumprimento em organização militar, donde se
extrai que a pena de reclusão em estabelecimento militar não está tutelada como
prerrogativa dos militares, devendo ser plenamente viável a execução em estabelecimento
civil, nos termos do art. 61 do CPM (...)
Dessa forma, por não existir penitenciária militar em Brasília e, afastada a prerrogativa do
executado quanto ao cumprimento de pena de reclusão superior a 2 anos, a pena do
Tenente da Reserva JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO deve ser cumprida em
estabelecimento civil, nos exatos termos do artigo 61 do Código Penal Militar (...)
Por consequência, com fundamento no art. 147 do CPPM, DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste Juízo, e declino a competência ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal (...) restando prejudicado os requerimentos feitos
pela Defesa (evento 39) e do Ministério Público Militar (evento 42) (...)".

Devidamente intimado do decisum, o Órgão ministerial interpôs o competente Recurso em Sentido Estrito
em 7 de novembro de 2019, o qual foi recebido pelo Juízo de primeiro grau em 8 de novembro de 2019.

Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu o provimento do Recurso:

"(...) para que se reforme a decisão do evento 44 (que declarou a incompetência da JMU
para o presente PEP e determinou a respectiva remessa ao TJDFT), de modo que seja
reconhecida a competência da JMU para a execução de penas em regime semiaberto, ante
sua compatibilidade com área sob administração militar (sobretudo quando concedido o
benefício de trabalho externo), por ser a exegese mais adequada do art. 61 do CPM c/c art.
73, parágrafo único, alínea "c", da Lei 6.880/80, diploma recepcionado como
regulamentador do art. 142, § 3º, inciso X, da CF/88 (...)".

Em Contrarrazões, a Defesa constituída pugnou pelo provimento do presente recurso "(...) a fim de reformar
a decisão recorrida e reafirmar a competência do Juízo da 2ª Auditoria Militar da Circunscrição da Justiça
Militar da União para executar e fiscalizar o cumprimento da pena imposta ao recorrido JOSÉ JORGE DOS
SANTOS FILHO (...)".

Na fase do art. 520 do CPPM, em Juízo de Retratação, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM manteve a Decisão questionada "(...) que declarou a incompetência deste Juízo (evento

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cd40978
44), por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Dr. Alexandre
Carlos Umberto Concesi, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso interposto para que seja
"(...) cassada a decisão de declínio de competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito
Federal (...)", sustentando, para tanto, que:

"(...) a destinação de um militar, oficial, para o cumprimento de pena em penitenciária civil
antes de ter perdido as prerrogativas de seu posto, é medida que contraria não apenas as
disposições legais e constitucionais já mencionadas, como também os princípios da
razoabilidade e da dignidade humana (...)".

É o Relatório.

VOT O

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 23 de outubro de 2019, proferida nos autos da Execução da Pena nº 7000367-
09.2019.7.11.0011, que declarou a incompetência da Justiça Militar da União para executar a reprimenda de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão imposta ao 1º Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO,
pela prática do delito previsto no art. 305 do Código Penal Militar, determinando que ela fosse cumprida em
estabelecimento prisional civil.

Em seu arrazoado, o Órgão ministerial sustentou que "(...) tanto presos definitivos (em cumprimento de
pena decorrente de condenação transitada em julgado) quanto provisórios (prisão cautelar), ou mesmo em
execução provisória de pena, além dos disciplinares, são encarcerados em área sob administração militar
(...)", como consectário do art. 73 do Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80, o que, por via de
consequência, impõe a competência desta Justiça Castrense para a execução da penalidade por ela imposta
ao 1º Ten RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.

Ao final, pugnou pela reforma da:

"(...) decisão do evento 44 (que declarou a incompetência da JMU para o presente PEP e
determinou a respectiva remessa ao TJDFT), de modo que seja reconhecida a competência
da JMU para a execução de penas em regime semiaberto, ante sua compatibilidade com
área sob administração militar (sobretudo quando concedido o benefício de trabalho
externo), por ser a exegese mais adequada do art. 61 do CPM c/c art. 73, parágrafo único,
alínea "c", da Lei 6.880/80, diploma recepcionado como regulamentador do art. 142, § 3º,
inciso X, da CF/88 (...)".

Assiste razão ao Parquet Castrense.

Conforme dispõe o art. 61 do Códex Castrense, o militar que for condenado à pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos deve cumprir a reprimenda em penitenciária militar e, na ausência dessa, em
estabelecimento prisional civil, in verbis:

"Pena superior a dois anos, imposta a militar
Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil,
ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de
cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.".

Por outro lado, conforme disposto na alínea "c" do parágrafo único do artigo 73 do Estatuto dos Militares (Lei
nº 6.880/80):

"(...) São prerrogativas dos militares:
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cd40978
c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da
respectiva Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o
preso ou, na impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização militar de outra
Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência (...)".

Os citados dispositivos evidenciam que o cumprimento da pena imposta por esta Justiça Especializada ao
militar das Forças Armadas, enquanto ostentar essa condição, será levado a efeito em penitenciária militar
e, na falta desta, em Organização Militar, o que atende à prerrogativa contida na Lei nº 6.880/80 (Estatuto
dos Militares).

Esse entendimento encontra-se em perfeita harmonia com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
conforme se extrai do seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 2007.01.034339-3 (DJ: 29/08/2007)
Relator: Ministro José Coêlho Ferreira.
Ementa
HABEAS CORPUS. OFICIAL DO EXÉRCITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 248 DO CPM).
CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. ARTIGO 61 DO
CPM. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL MILITAR.
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O MILITAR COM DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO QUE CUMPRE PENA
EM ESTABELECIMENTO MILITAR SUJEITA-SE AO REGIME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PENAL
MILITAR E NÃO AO DE QUE TRATA A LEI DE EXECUÇÃO PENAL, SUJEITANDO-SE A ESTA
SOMENTE NO CASO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL CIVIL, O
QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
2. ADEMAIS, INSTA CONSIGNAR QUE O PACIENTE AINDA DETÉM O "STATUS" DE MILITAR,
NÃO PODENDO SER RECOLHIDO A PRESIDIO CIVIL ENQUANTO NÃO EXCLUÍDO DAS FORÇAS
ARMADAS (ARTIGO 142, § 3º, INCISO VI, DA CF/88).
3. PRECEDENTES DESTA CORTE.
4. ORDEM DENEGADA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
5. DECISÃO POR MAIORIA." (Grifos nossos).

Vale dizer que, tal como no caso em exame, inexistente penitenciária militar nesta Capital Federal, o 1º Ten
RRm Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, oficial da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro, deverá
permanecer recolhido no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília para o cumprimento da reprimenda
imposta por esta Justiça Especializada, até que seja decidida a eventual perda do seu posto e de sua patente
nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o Oficialato nº 7001057-
77.2019.7.00.0000, em trâmite nesta Corte Castrense.

A propósito da citada Representação, é de se salientar que o feito foi incluído na Pauta de Julgamento do dia
27 de fevereiro de 2020.

Releva notar que o entendimento acima delineado foi, inclusive, corroborado pela Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar Dr. Frederico Magno de Melo Veras, em 20 de setembro de 2019, quando fundamentou o seu
entendimento ressaltando que:

"(...) enquanto o apenado ostentar a condição de militar (oficial), deve ser-lhe assegurada
sua prerrogativa de cumprimento de pena em Organização Militar, nos termos do art. 73 da
Lei 6.880/90 (Estatuto dos Militares), mesmo que na localidade não haja penitenciária
militar (...)".

Todavia, sobreveio a Decisão recorrida, em 23 de outubro de 2019, na qual o Magistrado Substituto daquela
Auditoria fundamentou a sua compreensão justificando o recolhimento do condenado em estabelecimento
prisional civil diante da inexistência de penitenciária militar ou de Organização Militar com "(...) local
adequado para o cumprimento da pena (...)". Além disso, pontuou o decisum que o art. 73 do Estatuto dos
Militares só dispôs sobre as penas de detenção e prisão para cumprimento em Organização Militar, "(...)
donde se extrai que a pena de reclusão em estabelecimento militar não está tutelada como prerrogativa dos
militares (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cd40978

Com a devida vênia do entendimento ali delineado, a uma o próprio Julgador Substituto de primeiro grau
reconheceu a possibilidade de cumprimento da pena em Organização Militar, sendo certo, por outro lado,
que, segundo o entendimento pretoriano, os "(...) juízes da execução penal poderão avaliar os
estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para a qualificação como adequados a tais
regimes (...)" (Habeas Corpus nº 7000168-26.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de
Sousa. DJe: 15/04/2019), o que, na espécie, mostrou-se adequado segundo o entendimento do Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, na primeira Decisão de 17 de setembro de 2019, ressaltou
que "(...) o estabelecimento de cumprimento da pena é adequado e existe como conformar-se às condições
da pena (...)".

O próprio Ministério Público Militar também salientou em seu arrazoado que o "(...) Pelotão de Investigações
Criminais do BPEB (...)" foi fiscalizado no ano de 2017, sustentando que:

"(...) nos termos em que iniciada a execução definitiva em tela, mediante a realização de
trabalho externo das 06h às 18h, com recolhimento aos finais de semana e feriados e
apenas no período noturno durante a semana (evento 34), mostra-se plenamente
compatível com as instalações do BPEB.
E isso porque o Pelotão de Investigações Criminais do BPEB (fiscalizado pelo ora signatário
desde 2017) oferece celas individuais (com ala separada para os oficiais) dotadas de
banheiro privativo, cama com colchão e enxoval fornecidos pela OM, alimentação em 04
(quatro) etapas, solário (dos três, um privativo para oficiais), bliblioteca (sic), além de
assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.
Ou seja, além de respeitadas as separações previstas (art. 59 do CPM e 239 do CPPM), são
majoritariamente observadas as condições e assistências previstas no CPPM (arts. 240 e
241) e na LEP (...)
Ou seja, o trabalho externo no período diurno encontra-se plenamente compatível com o
regime semiaberto, tal qual definido pela JMU no evento 34 do feito executivo (...)".

Já em relação ao segundo aspecto apontado pelo Magistrado Substituto na Decisão objeto do presente
Recurso, a despeito de o legislador ordinário mencionar unicamente as penas de "(...) de prisão ou detenção
(...)", a abrangência do dispositivo contido na alínea "c" do parágrafo único do artigo 73 do Estatuto dos
Militares contempla a reprimenda de reclusão, uma vez que "(...) A pena (...) é a privativa de liberdade
decorrente de sentença penal condenatória (...)" (Jorge Cesar de Assis. Estatuto dos Militares Comentado.
Editora Juruá. Curitiba. 2019. p. 231).

Por tais motivos, os fundamentos expendidos na Decisão guerreada não merecem guarida, devendo ser
desconstituída, de sorte que o militar em apreço deverá permanecer recolhido no Batalhão de Polícia do
Exército de Brasília para o cumprimento de sua pena, enquanto ostentar a condição de militar da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro, restabelecendo-se, assim, a competência desta Justiça Especializada
para a execução da pena imposta ao condenado.

Conforme destacou o Custos Legis em seu Parecer:

"(...) É de se notar que não consta dos autos qualquer modificação fática ou jurídica do
panorama em que seu deu a decisão supracitada, sendo esta mais uma razão pela qual
inexiste fundamento para que o réu passe a cumprir a pena em estabelecimento prisional
civil.
Portanto, nos termos do art. 142, I e VI da CRFB/1988 c/c art. 73 "c", da Lei nº 6.880/80,
enquanto não for julgado indigno para o oficialato em caráter definitivo, o réu faz jus ao
cumprimento da pena em organização militar.
Ainda colhe-se da decisão hostilizada que a transferência do apenado para o sistema
prisional civil teria por objetivo evitar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, em
face da inadequação das instalações do BPEB para o cumprimento de pena em regime
semiaberto. Ocorre que, data maxima venia, a consequência para o réu, caso a decisão
seja mantida, será exatamente o oposto daquilo que quis o magistrado evitar.
Com efeito, está cristalinamente demonstrado nas razões recursais que as instalações
carcerárias do Batalhão de Polícia do Exército possuem estrutura bem mais adequada à
preservação da dignidade do preso que a unidade prisional destinada ao cumprimento de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 18:45:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cd40978
pena em regime semiaberto no Distrito Federal, denominada Centro de Progressão
Penitenciária. Lamentavelmente, no Distrito Federal a situação dos presídios não é diversa
das demais Unidades da Federação, no tocante à superpopulação carcerária e à deficiência
de condições de salubridade.
Desse modo, a destinação de um militar, oficial, para o cumprimento de pena em
penitenciária civil antes de ter perdido as prerrogativas de seu posto, é medida que
contraria não apenas as disposições legais e constitucionais já mencionadas, como
também os princípios da razoabilidade e da dignidade humana.".

No mesmo sentido é o pedido formulado em sede de contrarrazões, quando a Defesa constituída pugnou
pelo provimento do Recurso ministerial:

"(...) a fim de reformar a decisão recorrida e reafirmar a competência do Juízo da 2ª
Auditoria Militar da Circunscrição da Justiça Militar da União para executar e fiscalizar o
cumprimento da pena imposta ao recorrido JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, determinando
que este permaneça recolhido no Batalhão da Polícia Militar do Exército.".

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 23 de outubro de 2019, restabelecer a
competência desta Justiça Especializada para a execução da pena imposta ao 1º Ten RRm Ex JOSÉ JORGE
DOS SANTOS FILHO e determinar o cumprimento da reprimenda em estabelecimento militar, enquanto o
condenado ostentar a condição de Oficial da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro.